Tribunal: TJMT
Processo: 1010618-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1010618-72.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela pessoa jurídica denominada PORTO SEGURO NEGÓCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTIPAÇÕES S.A. em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n.o 5854-69.2017.8.11.0010, que lhe move o ESPÓLIO DE IRANI MÁRIO LOTTICI, indeferiu os pedidos formulados pela empresa Agravante para a imposição de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para forçar a restituição das sacas de açúcar inicialmente penhoradas e removidas pelo Agravado, assim como também indeferiu o pedido de penhora online no importe de R$ 1.080.241,00 (um milhão e oitenta mil, duzentos e quarenta e um reais), nas contas bancárias do espólio Recorrido.
Inconformada, insurge-se a empresa Agravante sustentando a necessidade de reforma da decisão objurgada, ao argumento de que o objeto do pedido cinge-se apenas em estipular multa diária para o cumprimento de ordem judicial de restituição de bens anteriormente penhorados e removidos pelo espólio Agravado. Afirma que “essa decisão não tem qualquer cunho declaratório constitutivo de direito creditório em favor da parte.”
Assevera que “da forma como procedeu a referida autoridade judicante, nenhuma decisão judicial poderá se fazer cumprida, já que caberia à parte interessada buscar o cumprimento da obrigação pelas vias do cumprimento de sentença.”
Segue argumentando que a decisão agravada cria um “verdadeiro salvo conduto para que simplesmente se ignore o cumprimento de decisão judicial transitada em julgado emanada desse Colendo Tribunal de Justiça.”
Ressalta que “no raciocínio do julgador, a única coisa que caberia no caso de descumprimento de ordem judicial seria a outra parte iniciar um processo de cumprimento de sentença.”
Frisa que a desídia do espólio Recorrido em devolver os bens arrematados, impõe a cominação de multa e bloqueio de ativos em conta bancária, de forma a assegurar o cumprimento da ordem judicial.
Sob esses argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal, a fim de que seja estipulada multa diária até a devolução dos bens anteriormente penhorados e removidos pelo espólio Agravado, bem como que seja efetivada a penhora online de numerários na conta do Recorrido em valores proporcionais às sacas de açúcar que que se encontra na posse do espólio Recorrido.
No mérito, pede o provimento do Instrumental.
Eis o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se enquadra à exceção do parágrafo único do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do CPC.
O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Recurso, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos necessários para a concessão da medida in limine, já que a Agravante almeja o efeito ativo ao recurso para, desde já, ser cominada multa diária por descumprimento da ordem judicial para devolução de bens da propriedade da empresa Agravante.
Da análise dos autos, nesta quadra de cognição preambular, entrevejo com a clareza necessária a confluência dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida in limine.
Com efeito, compulsando a documentação encartada aos autos, observo que o objeto do inconformismo da empresa Agravante se limita a 02 (dois) pontos.
O primeiro, à estipulação de multa diária em desfavor do espólio Agravado por descumprir as determinações do Juízo singular para que o Recorrido devolva à empresa Recorrente as sacas de açúcar inicialmente penhoradas e removidas na seguinte qualidade e quantidade: 1.100 (mil e cem) sacas de 50Kg (cinquenta quilos) de açúcar cristal tipo 1; e 15.451 (quinze mil, quatrocentos e cinquenta e uma) sacas de açúcar cristal tipo 2, os quais foram avaliados em R$ 1.080.241,00 (um milhão e oitenta mil e duzentos e quarenta e um reais), como se vê do Id. 91168995 – pág. 05.
Já o segundo ponto, cinge-se no bloqueio de valores nas contas bancárias do espólio Recorrido, na quantia de R$ 1.949.045,76 (um milhão, novecentos e quarenta e nove mil, quarenta e cinco reais e setenta e seis centavos), cuja importância refere-se às sacas de açúcar que estão na posse do espólio Agravado.
Como registrado alhures, ao apreciar o petitório apresentado pela empresa Recorrente, o Juiz singular indeferiu o pleito porque entendeu que não há interesse processual, sob o fundamento de que o objeto da demanda se limita à satisfação do crédito do espólio Exequente, ora Agravado, e não da empresa Recorrente que figura como Executada.
Não obstante, ao menos nesta quadra do recurso, tenho que o Juiz singular não agiu com o costumeiro acerto.
É fato incontroverso na demanda originária a desídia do espólio Recorrido, eis que, por 02 (duas) vezes foi intimado para restituir à empresa Agravante as sacas de açúcar inicialmente penhoradas e removidas, mas não cumpriu as determinações, como se vê do Id. 91173951 - págs. 685 e 691.
Nesse compasso, em que pese figurar como executada naqueles autos, não me parece razoável que a empresa Agravante tenha que ajuizar demanda autônoma para pleitear a restituição das sacas de açúcar de sua propriedade, ainda mais quando o próprio Juiz da causa determinou que os bens sejam restituídos à Recorrente (Id. 91173951 – págs. 229/230).
Diante dessas considerações, vislumbro não só a probabilidade do direto invocado, como também o periculum in mora suscitado, eis que o Juízo singular já determinou a restituição das sacas de açúcar inicialmente penhoradas e removidas nos próprios autos originários, sem êxito, deixando a Agravante em situação de risco do não recebimento.
Por tais motivos, e uma vez presentes os pressupostos autorizadores para a concessão parcial da medida liminar, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal, de modo que determino a restituição das sacas de açúcar inicialmente penhoradas e removidas pela Recorrida na origem, na exata quantidade e qualidade determinada pelo Juízo a quo no Id. 91173951 – págs. 229/230, sob pena de multa diária que fixo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
Comunique-se ao Juiz da causa o teor deste decisum.
Intime-se o espólio Agravado para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de junho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora